Tribunal: TJMT
Processo: 1000200-75.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-22
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1000200-75.2021.8.11.0000
AGRAVANTE:- DEISE MARIA GONCALVES PAULA
AGRAVADA:- DALVA NONE ELOY
Agravo de Instrumento n. 1000200-75.2021.8.11.0000 de decisão da 3a Vara Cível da Comarca Cuiabá que deferiu a tutela de urgência em Ação de Imissão de Posse c/c Danos Materiais.
A agravante alega que reside no imóvel desde outubro de 2012 e, em 2016, ajuizou Ação Anulatória contra a CEF em trâmite no TRF. Defende a necessidade de aguardar o julgamento da Apelação naqueles autos.
Aduz que a agravada tinha conhecimento desse feito, pois houve a averbação na matrícula quanto a existência da Ação.
Diz que o decisum concedeu 15 dias para a desocupação, porém o art. 30 da Lei n. 9.514/97 dispõe expressamente 60 dias para sair do local.
Argumenta que necessita dessa residência pois, no atual cenário de pandemia, não tem para onde ir.
Pede o deferimento da justiça gratuita e o efeito suspensivo.
É o relatório.
Defiro o benefício da gratuidade pois há evidência da hipossuficiência econômica da agravante, sem prejuízo de eventual impugnação pela agravada.
Quanto ao mais, a agravada ajuizou o feito alegando que em 2-9-2020 adquiriu da CEF um imóvel residencial, cuja escritura pública foi registrada em 10-10-2020.
Afirma que após concretizar a propriedade tomou conhecimento de que a casa estava na posse de terceiros que se negam a desocupá-la voluntariamente, apesar de notificados.
A tutela de urgência foi deferida nos seguintes termos:
(...)
Pois bem. Da análise dos documentos que instruem os autos, verifica-se que, ao ajuizar a demanda, a Autora, comprovou ter celebrado com a Caixa Econômica Federal “Contrato de venda e compra de imóvel residencial, mútuo e alienação fiduciária em garantia – Carta de crédito individual - CCFGTS”, tendo por objeto o imóvel localizado na Rua L, no 09, quadra 49, Bairro Morada da Serra, Cuiabá/MT, estando o referido negócio jurídico devidamente registrado junto ao 6o RGI, deste Município (ID. 44287839 e 44287830).
Comprovou, outrossim, ter notificado extrajudicialmente os Réus acerca da sua atual condição de proprietário do imóvel, concedendo-lhes prazo de 30 dias para sua desocupação voluntária (id. 44291042, 44291043, 44291045 e 44291046), que, em razão da resistência em atender ao teor da notificação, passaram a exercer sobre o bem posse injusta, viciada pela precariedade.
Aí reside a probabilidade do direito da Autora.
(...)
Da mesma forma presente o periculum in mora, eis que a Autora comprovou, ter sido notificada para desocupar o imóvel no qual reside atualmente, até o dia 130/11/2020 (ID. 44291048).
Ainda, o fundado receio de dano de difícil reparação se revela à parte na medida em que a autora não pode ser privada do uso do imóvel que adquiriu para moradia durante a prolongada tramitação do processo. Dessa forma, não é crível que a autora, apesar de ter adquirido o imóvel descrito nos autos, não possa auferir os benefícios econômicos do bem que passou a integrar seu patrimônio, não se justificando a perpetuação desse prejuízo. Sendo incontroverso o seu direito, não é justo que tenha de aguardar sentença de mérito para tomar posse de imóvel que foi regularmente adquirido. (Id 45278808 dos autos em primeiro grau)
A agravante não apresentou nenhum argumento ou documento que pudesse justificar a reversão da tutela concedida, nem comprovou que a Apelação que tramita na Justiça Federal foi recebida no efeito suspensivo.
Já a agravada juntou todos os documentos comprovando a aquisição do imóvel, bem como que necessita dele para morar, pois paga aluguel.
Por outro lado, apesar da anterior notificação para a desocupação do imóvel, prudente a extensão do prazo fixado pelo juízo a quo, já que 15 dias é pouco tempo para a escolha de outra residência.
Assim, defiro em parte o efeito suspensivo, tão somente para estender o período para a desocupação do imóvel para 30 dias.
Comunique-se ao juiz da causa e intime-se a parte adversa para oferecer resposta em 15 dias.
Cuiabá, 21 de janeiro de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator